Tribunal: STF
Processo: STP 696
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FACE DO MUNICÍPIO AUTOR E DO ESTADO, ALÉM DO DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO PARA A UNIÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. RELATIVA MODICIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 – TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Município de Paranavaí/PR, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento nº 00707736-27.2020.8.16.0000, que manteve decisão de primeira instância que determinou que o Município autor e o Estado do Paraná custeassem cirurgia cardíaca a um determinado cidadão, além de determinar a remessa do feito para a Justiça Federal, para decisão acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda. 
    Narra o Município autor ter sido demandado, juntamento com o Estado, para que custeasse a realização de cirurgia cardíaca de “Fechamento da Insuficiência Mitral de Forma Percutânea” e que o Juízo de Primeira Instância concedeu tutela provisória de urgência para que referido procedimento procedimento fosse realizado no prazo de 5 (cinco) dias. Relata que interpôs agravo de instrumento contra esta decisão e que o desembargador relator do recurso no Tribunal de Justiça do Paraná manteve a obrigação de realização do procedimento, determinando em seguida a remessa do feito para a Justiça Federal, ante a alta complexidade e o elevado custo da prestação. 
    Aduz que o custo da cirurgia em questão seria de cerca de R$ 120 mil e que o cumprimento imediato da decisão acarretaria lesão à economia pública municipal, haja vista o “parco orçamento de um Município com pouco mais de 90 (noventa) mil habitantes”. Argumenta que atualmente já gasta quase o dobro do percentual obrigatório de seu orçamento com o custeio de serviços de saúde e que “a manutenção da eficácia da liminar sem o devido direcionamento correto ao ESTADO DO PARANÁ e/ou à UNIÃO, implica no comprometimento de aproximadamente metade de todo um orçamento de farmácia no âmbito municipal, inexistindo meios jurídicos e econômicos para o devido cumprimento da medida judicial deferida de forma solidária pelo ente municipal”
    Por estes fundamentos, requer a suspensão da decisão impugnada até o trânsito em julgado da decisão recorrida, afim de que o cumprimento da prestação seja direcionado ao Estado do Paraná. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que manteve tutela provisória de urgência que determinava ao Município autor e ao Estado do Paraná o custeio de cirurgia cardíaca a particular, além de determinar a remessa do feito à Justiça Federal, para decisão acerca da inclusão no polo passivo da demanda. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências constitucionais, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito do Município, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado, proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. 
    A relativa modicidade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de médio porte, como é o Município de Paranavaí, somada à corresponsabilidade já reconhecida do Estado do Paraná e à possibilidade de ressarcimento em tempo breve, junto ao próprio Estado e à União, de eventuais despesas que o Município tiver (nos termos da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 - Tema 793 da sistemática da repercussão geral), afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pela Administração Municipal - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 e respectivos embargos de declaração (Tema 793 da sistemática da repercussão geral), notadamente no que diz respeito à competência da União para o custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade e alto custo, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor e, eventualmente, na via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente